Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004742-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.608.971-32 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO BEM IMÓVEL – MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PARECER TÉCNICO CONTRAPOSTO – REDISCUSSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OMISSÃO CONSTATADA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A tese da embargante que aponta a ausência de manifestação quanto às constatações trazidas no parecer técnico de engenharia contraposto reflete a sua intenção de rever o julgado que lhe foi desfavorável, já que devidamente enfrentada.

As circunstâncias do caso em análise autorizam a manutenção da decisão que ensejou o agravo de instrumento, qual seja, a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, inciso VIII do CDC, haja vista o consumidor ser hipossuficiente com relação a embargante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004742-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO

EMBARGADO:

RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
e
JUILLAN HOLDINGS LTDA
,

em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado pelo embargante, para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo embargado, determinando que as embargantes

promovam em favor deste o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, da importância de dois salários mínimos vigentes para possibilitar o pagamento de aluguel de outro imóvel.

Alegam as embargantes que o acórdão apresenta omissão, quanto às constatações trazidas no parecer técnico de engenharia, produzido pela empresa RA Engenharia e pela empresa Sírius Soluções em Engenharia, os quais contrapõem substancialmente os pareceres juntados aos autos pelo embargado.

Elucidam também que não foram enfrentados os apontamentos, referente aos danos alegados na exordial decorrem das ampliações executadas pelos próprios condôminos de maneira clandestina, após a entregada obra pelas embargantes, até mesmo porque não juntou aos autos qualquer documento quanto à regularidade/autorização da ampliação realizada.

Esclarecem que executaram a redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos, promovendo a necessária drenagem das águas superficiais, sendo que tais drenos foram anulados e obstruídos pela sobreposição das ampliações providas de maneira irregular/clandestinas pelos proprietários.

Ainda, dizem que há omissão quanto à ausência de pronunciamento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, diante da ausência de hipossuficiência do embargado.

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (id. 46329971).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 47713497).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA - PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que obrigou os responsáveis pelo empreendimento ao pagamento de aluguel, já que probabilidade do direito pleiteado sustenta-se não só nos vício da estrutura do imóvel, como também na possibilidade de desabamento”
.

As embargantes elucidam que o acórdão apresenta omissão quanto às constatações trazidas no parecer técnico de engenharia, produzido pela empresa RA Engenharia e pela empresa Sírius Soluções em Engenharia e, ainda quanto as obras realizadas pelos condôminos que possivelmente comprometeram sobremaneira para a apresentação dos vícios relatados.

Todavia, tem-se que as mencionadas insurgências comportam a revisão do
julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, sem levar em consideração, ainda,
que tais questões demandam instrução probatória, que certamente será analisada em momento oportuno, quando do saneamento do processo na origem.

No que se refere à impossibilidade de aplicação do benefício da inversão do ônus da prova, em razão da inexistência dos requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII do CDC, de fato, verifica-se a existência de omissão no acórdão, haja vista que não analisada a referida insurgência.

Ocorre que, as circunstâncias do caso em análise autorizam a inversão do ônus da prova, como bem aventado na decisão agravada, isso porque o embargado é hipossuficiente.

As regras sobre a instrução probatória no Processo Civil estão alicerçadas no artigo 373 do CPC, que diz:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o
Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Como se observa, a regra inserta no
caput
do referido artigo foi abrandada pelo próprio legislador em seu parágrafo primeiro, possibilitando ao magistrado inverter a regra do ônus da prova: a) nos casos previstos em
lei
ou b) diante de peculiaridades da causa (dificuldade de se produzir a prova ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário).

Registro que basta uma das hipóteses elencadas para que seja possível a inversão do ônus probante.

No caso, o douto julgador inverteu os ônus da prova, amparando-se na primeira hipótese de cabimento prevista no CPC ("nos casos previstos em lei"), ante o reconhecimento da aplicação ao caso das Leis Consumeristas.

Cabe registrar que o autor, ora embargado se enquadra no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o do CDC, pelo fato de ter sido vítima de um defeito apresentado em seu imóvel. E o réu, por sua vez, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC, uma vez que foram os responsáveis pela construção do empreendimento.

Portanto, correta a decisão do magistrado “a quo” de analisar o presente caso sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor.

Tem-se que no presente caso, o embargado possui hipossuficiência técnica, sendo o recorrente àquele que reúne mais condições para a produção da prova.

Desse modo, a inversão é submetida à faculdade do juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do critério judicial e da experiência comum na apreciação dos referidos aspectos.

Não é demais lembrar que o consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4o do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo certo que na hipótese, encontra presente há hipossuficiência técnica do embargado.

Desse modo, verifico que a decisão recorrida aplicou ao caso a melhor técnica processual, especialmente em virtude da hipossuficiência do autor, que não possui conhecimento pleno sobre elementos técnicos do produto.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM DEFEITO – NEGATIVA DA EMPRESA EM SUBSTITUÍ-LO – PROVA – INVERSÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSOLIDADOS – SUCUMBÊNCIA APLICADA. Recurso conhecido e provido.
Inverte-se o ÔNUS DA PROVA, quando a parte é hipossuficiente
. Comprovando que o aparelho celular foi adquirido com defeito, não providenciando a comerciante a sua substituição, passível está de responder pela ação proposta que visa responsabilidade civil por danos materiais e morais. A não troca do produto, caracteriza-se dano material e, neste aspecto, deve o comerciante devolver o valor pago, com correção monetária a partir do pagamento e juros de mora a partir da citação. Dano moral caracterizado, embora de pequeno valor, condena-se o comerciante na recomposição do mesmo, arbitrando este, dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, (R$ 3.000,00), com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ) e juros de mora (1% ao mês), a partir da citação. --Responde pelo ônus da sucumbência dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em grau máximo (20% sobre o valor da condenação), quanto o bastante à remuneração do advogado pelos serviços desempenhados nas duas instâncias julgadoras."
(N.U 0003224-80.2016.8.11.0008, Ap 82910/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS – APARELHO CELULAR – VÍCIOS DE QUALIDADE – ENCARGO EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC – RECURSO PROVIDO
. A necessidade de comprovar que não deu causa ao defeito/falta de funcionamento do aparelho celular é prova excessivamente difícil de ser produzida pelo consumidor, sendo justa a inversão do ônus da prova”.
(N.U 0086884-93.2016.8.11.0000, AI 86884/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, mas, no entanto, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020